Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-10.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Execução de título extrajudicial ajuizada em 2014 para cobrança de dívida confessada em instrumento particular. Após a citação do executado e diversas diligências negativas, o feito foi suspenso por um ano, em dezembro de 2017 (art. 921, III, CPC). Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente quinquenal.

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Execução de título extrajudicial ajuizada em 2014 para cobrança de dívida confessada em instrumento particular. Após a citação do executado e diversas diligências negativas, o feito foi suspenso por um ano, em dezembro de 2017 (art. 921, III, CPC). Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente quinquenal. Inconformismo do exequente. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Consumação. Execução que se iniciou na vigência do CPC/1973. Aplicabilidade do lapso quinquenal (art. 206, § 5o, I do Código Civil). Execução que prescreve no mesmo prazo da ação. Observância do entendimento firmado no IAC - Incidente de Assunção de Competência no 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC. Contagem do prazo prescricional que se iniciou após o transcurso de um ano da suspensão do processo. No caso, a suspensão fluiu de 04/12/2017 a 04/12/2018. A contagem do prazo quinquenal se iniciou em 05/12/2018. A partir daí, foram realizadas apenas diligências infrutíferas, que não têm o condão de interromper o prazo prescricional. Precedente do C. STJ. Aplicando-se a suspensão de 141 dias da Lei no 14.010/2020, o termo final ocorreu em 24/04/2024. Pretensão executiva extinta, em razão do decurso do prazo. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação quanto ao fundamento.